Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA. CASO FORTUITO. INEXISTENTE. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE
1 – Execução de título extrajudicial. Alugueis atrasados. Novação da dívida. Não demonstrada. A embargada cobra alugueis não adimplidos dos meses de março, abril e proporcional de maio de 2022. Sustenta o embargante a realização de acordo para pagamento do débito em duas parcelas iguais de R$ 1.800,00, tendo sido realizado o pagamento apenas da primeira parcela. Contudo, não há nos autos a prova do referido acordo, conforme defendido pelo embargante. O boleto citado não é suficiente para comprovar a avença.
2 – Pandemia da COVID 19. Caso fortuito. Inexistente. Verifica-se que o contrato foi assinado na data de 15/04/2021, mais de um ano de vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID 19 (Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020). Ademais, a pandemia global de COVID 19 não constituiu, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação.
3 – Segundo art. 435 do CPC, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” No caso dos autos, o documento juntado em sede recursal e não impugnado em contrarrazões recursais, produzido após o ajuizamento dos embargos à execução, comprovou o adimplemento da obrigação do aluguel do mês de abril de 2022, devendo ser abatido esse valor do saldo devedor.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.
gp